Tribunal: TJPA
Processo: 0800060-31.2022.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800060-31.2022.8.14.0089

APELANTE: JOSÉ EVERALDO FREITAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0800060-31.2022.8.14.0089

COMARCA DE MELGAÇO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSÉ EVERALDO FREITAS DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS COM PRAZO DETERMINADO. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM PRORROGAÇÃO OU NOVO FATO RELEVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, fixando-as pelo prazo de duração de 06 (seis) meses a contar da intimação do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso de apelação defensivo em virtude do escoamento do prazo fixado para as medidas protetivas, associado à inércia da vítima e à ausência de instauração da ação penal principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência possuem natureza eminentemente cautelar e provisória, atuando como um instrumento de resposta imediata do Estado para garantir a cessação do risco e proteger a integridade da vítima.

No caso em tela, o Juízo de origem determinou expressamente que as restrições vigeriam por 06 (seis) meses, lapso temporal que se escoou totalmente em 05/11/2022, transcorrendo-se anos desde o fim da vigência estipulada.

Durante e após o decurso do prazo, não houve qualquer notícia de descumprimento das medidas, tampouco a ocorrência de fato novo capaz de justificar sua prorrogação. Ademais, a vítima manteve-se inerte, mesmo tendo sido intimada, demonstrando desinteresse na manutenção das restrições.

As medidas cautelares protetivas atuam, também, de forma preparatória. Extingue-se a medida sem resolução de mérito, com a revogação de todas as restrições, quando o procedimento não é seguido da devida ação penal em face da inércia da ofendida.

Conclui-se que o exaurimento do prazo imposto atrai a inexorável perda superveniente do objeto, o que configura fato extintivo do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
O transcurso integral do prazo fixado para a vigência das medidas protetivas de urgência, aliado à inexistência de manifestação da vítima por sua prorrogação, ausência de novos fatos de risco e à não instauração da ação penal, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional e acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, ensejando que seja julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha);

Art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha (alteração trazida pela Lei nº 14.550/2023);

Art. 485, inciso VI, e Art. 493, ambos do Código de Processo Civil (CPC);

Art. 133, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (RITJPA).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Medida Protetiva de Urgência: 27533253520248130000, Relatora: Des.(a) Kárin Emmerich, Nona Câmara Criminal Especializada, Julgado em 22/01/2025;

TJ/PA - Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Relatora: Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, Publicado no DJe em 01/04/2025;

TJ-MG - Apelação Criminal (APR): 10024121109565001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)___________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Everaldo Freitas da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas de urgência formulado por
Benedita Pantoja da Silva
, com fulcro na Lei nº 11.340/2006.

Consta nos autos que, em 28.03.2022, a ofendida requereu medidas protetivas após ter sido agredida fisicamente com chutes e socos pelo apelante, seu ex-companheiro, por motivação de ciúmes. No mesmo dia, o Juízo
a quo
deferiu liminarmente as medidas protetivas pelo prazo de 12 meses, determinando o distanciamento mínimo de 50 metros, a proibição de contato por qualquer meio de comunicação e a proibição de frequentar os mesmos lugares que a vítima.

A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral. Em seguida, sobreveio a sentença prolatada em 26.04.2022 (id 10754073), que extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC) e manteve as medidas protetivas fixadas na liminar, contudo, reduzindo o seu prazo de duração para 06 (seis) meses, contados a partir da intimação do requerido. O apelante foi intimado da sentença no início de maio de 2022.

Inconformado, o requerido interpôs Recurso de Apelação em 06.06.2022 requerendo a desconstituição da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa e nulidade probatória, vez que a decisão se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em elementos informativos do inquérito policial, sem dilação probatória. Defendeu também que o término do período das medidas não ensejaria perda do objeto do recurso (id 10754080).

Apesar de intimada, a vítima deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (id 10754089).

Nesta instância, em 23.08.2022, os autos foram distribuídos à 1ª Turma de Direito Penal (id 10775225), o Ministério Público atuante no 1º grau apresentou contrarrazões em 22.11.2022 pugnando pelo improvimento do apelo e manutenção integral da sentença (id 11904572) e a Procuradoria de Justiça, por sua vez, à época (06.12.2022) manifestou parecer pela incompetência da Turma de Direito Penal para julgamento do feito (id 12095689).

Em 22 de março de 2023, a 1ª Turma de Direito Penal não conheceu do recurso e determinou sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado.

Em 24.05.2023, a 3ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, argumentando a perda superveniente do interesse processual pelo escoamento do prazo de 6 meses estipulado na sentença (id 14253932), contudo, a 2ª Turma de Direito Privado, em 03.12.2025, declarou sua incompetência para atuar no feito e determinou sua redistribuição às Turmas de Direito Penal, tendo por fundamento o entendimento consolidado em 24.04.2024 pelo Tribunal Pleno após decisão proferido no Conflito Negativo de Competência 08140121920238140000).

Finalmente, o presente feito foi redistribuído em 05.12.2025, vindo-me conclusos para julgamento em 14.12.2025.

É o relatório.

VOTO

Adianto que o conhecimento do recurso resta prejudicado.

As medidas protetivas de urgência elencadas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) possuem natureza eminentemente cautelar e provisória. O objetivo precípuo destas medidas é tutelar a integridade física, moral, sexual e psicológica da vítima, garantindo a cessação do risco de violência e assegurando a proteção de seus direitos fundamentais no momento de vulnerabilidade. Elas não configuram penalidade definitiva, mas sim um instrumento de resposta imediata do Estado para evitar a continuidade das agressões.

No caso em espécie, verifica-se nos autos que o Juízo de origem, ao proferir a sentença em 26.04.2022, fixou expressamente que as medidas protetivas teriam a duração de 06 (seis) meses, contados da intimação do apelante.

Conforme apurado, o apelante tomou ciência da referida sentença e do prazo de duração da restrição no dia 05.05.2022. Portanto, o prazo de validade de seis meses escoou em 05.11.2022. Atualmente, já transcorreram anos desde o fim da vigência estipulada no provimento jurisdicional.

Após a concessão e durante todo o período de vigência das medidas protetivas fixadas pelo juízo originário, não houve qualquer notícia nos autos acerca do descumprimento das restrições pelo agressor, tampouco houve comportamento superveniente capaz de justificar a sua prorrogação. É válido ressaltar que embora intimada, a vítima se manteve inerte deixando transcorrer o prazo para contrarrazões ao presente recurso, inexistindo manifestação de que a situação de perigo ou de violência de gênero ainda persista.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, expirado o prazo de validade das medidas cautelares de urgência e não havendo pleito de renovação pela ofendida, esvazia-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido pela Defesa em sede de apelação.

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS OUTRORA CONCEDIDAS -
FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. A inserção do § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, feita pela alteração trazida pela Lei n. 14 .550/2023, chancelou o entendimento de que inexiste prazo determinado para a vigência das medidas protetivas, as quais "vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".
Na hipótese, contudo, o magistrado fixou o prazo de vigência das medidas protetivas outrora concedidas e, nessa toada, forçoso é o reconhecimento da perda superveniente do objeto, em face do transcurso do lapso temporal fixado na decisão combatida
(TJ-MG - Med Protetiva Urg: 27533253520248130000, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/01/2025, grifo nosso).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que prorrogou por um ano a vigência de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação, alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser declarada nula por suposta ausência de citação do apelante, diante de alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas sem manifestação das partes ou novas circunstâncias que justifiquem sua prorrogação implica a perda superveniente do objeto do recurso.

4. A jurisprudência consolidada das Cortes Estaduais estabelece que, expirado o prazo de validade das medidas protetivas, resta prejudicada a análise do recurso que discute sua pertinência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado (TJ/PA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Desa. Rela. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, DJe: 01/04/2025, grifos nossos).

Por oportuno, acrescento que a medida cautelar protetiva foi preparatória para a instauração de uma ação penal e se essa não foi intentada, extingue-se a medida sem resolução do mérito
em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, revogando-se, por conseguinte, todas as restrições impostas ao suposto ofensor.

No presente caso, as medidas protetivas já perderam a validade sem a promoção da devida ação penal, cuja representação criminal da ofendida foi formalizada no boletim de ocorrência (id 10754061), porém, tal pedido não foi avante, considerando a ausência de reclamação da ofendida desde a data da prolação da decisão, demonstrando, por conseguinte, desinteresse na manutenção das medidas protetivas outrora concedidas.

Sobre o tema, incide jurisprudência há muito consagrada, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - INCONFORMISMO MINISTERIAL -
VÍTIMA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS - MANIFESTO DESINTERESSE
-
DECURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL DESDE OS FATOS
- CAUTELARIDADE DO PROCEDIMENTO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não sendo a vítima localizada, após inúmeras diligências, para ciência do deferimento das medidas protetivas por ela requeridas e,
transcorrido grande lapso temporal da data dos fatos, acertada se mostra a decisão revogatória das medidas protetivas e a extinção do processo, em razão da cautelaridade do procedimento.
(TJ-MG - APR: 10024121109565001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2014, grifos nossos).

Desta forma, a medida processual mais consentânea e adequada à solução da lide deduzida em juízo é, sem dúvida alguma, a extinção do processo sem julgamento do mérito. Observa-se que a extinção da medida cautelar não impossibilita o exercício da ação penal e nem implica em reconhecimento de extinção da punibilidade do requerido.

O exaurimento do prazo imposto, portanto, atrai a inexorável perda superveniente do objeto, configurando fato extintivo do direito de recorrer (art. 493 c/c art. 485, inciso VI, do CPC). Desta feita, diante do exaurimento total do prazo de vigência estabelecido na sentença (novembro de 2022), e constatando-se a inexistência de fatos novos que denotem a continuidade do risco para a apelada, as referidas medidas de proteção perderam a sua eficácia.

Ante o exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, julgando-o PREJUDICADO, nos termos do
art. 133, inciso X, do RITJPA
, dada a patente perda superveniente do interesse processual pelo transcurso do lapso temporal das medidas protetivas.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador

Relator

Belém, 21/05/2026